Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada pelo advogado Alvaro Pereira Iaccino, o qual atua em causa própria, contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que desrespeitou salvo conduto a ele conferido pela 2a Turma Criminal de Brasília nos autos do habeas corpus 0727982-15.2019.8.07.0000, bem como deferiu medidas protetivas em favor da sua ex-companheira. Defende a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para analisar e julgar o feito. Aduz que a declaração de suspeição emanada pela magistrada do 1o Juizado de Violência Doméstica impede a atuação do Juiz substituto que prestava auxílio àquele Juizado, sob pena de ofensa ao art. 48 da LOJDFT, art. 97 do CPP e art. 146, § 1o, do CPC. Discorre sobre o contexto da medida protetiva de urgência que lhe foi imposta, tecendo considerações sobre a situação fática então existente, em que ficou impedido de ir e vir de sua própria casa, dela se retirando apenas com os pertences pessoais e nada mais, deixando para trás os demais bens e todo o conforto de um imóvel no Lago Norte com 941 m2, passando a pagar aluguel não só para viabilizar sua moradia como também o seu trabalho, considerando que o seu escritório profissional é no endereço residencial. Aduz que, embora a medida tenha sido aplicada em 28/08/2018, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, seus efeitos perduram até os dias atuais, mesmo após o salvo conduto concedido em 14/01/2020, em decisão colegiada proferida em habeas corpus pela 2a Turma Criminal. Argumenta que a decisão reestabeleceu: “[...] a garantia individual de ir e vir à morada na SHIN QL 2, CJ. 3, CASA 10, Lago Norte, Brasília/DF, proibindo que a MMa Jorgina Oliveira, ou qualquer autoridade de juizado de violências domésticas, concedessem MPU-s ou mantivesse MPU-s correlacionada a garantia individual de ir e vir à referida morada, restando autorizado que apenas as autoridades de vara de famílias ou Turma Cível é que poderia autorizar o afastamento do lar do réu (sic)”. Salienta que, após o salvo conduto e dias antes da audiência designada de ofício pela magistrada, a suposta vítima requereu a DEAM novas medidas protetivas em 27/01/2020, as quais foram deferidas pela Juíza Titular do 1o Juizado de Violência Doméstica, cassando o salvo conduto acima mencionado, mesmo tendo sido vedado pelo tribunal qualquer ação da magistrada nesse sentido. Entende, assim, que devem ser revogadas todas as medidas que impliquem no afastamento do lar, no impedimento de se aproximar da suposta vítima ou com ela se comunicar por qualquer meio, na proibição de frequentar a residência localizada no SHIN QL2, cj. 3, casa 10, Lago Norte, Brasília/DF, e a que revogou o salvo conduto concedido no HC 0727982-15.2019.8.07.0000. Por fim, requer: “(a) (a) a observância dos preceitos de lei, do art. 48 da LOJDFT, art. 97 CPP e 146o § 1o do CPC, em razão da suspeição da MMa. Juiza Jorgina Oliveira, seja determinada IMEDITAMENTE, a remessa pela via da distribuição e devido registro e compensação, a VARA do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília e processado em status quo ante a partir de 18 de março de 2020 com a tomada de decisões amoldadas as circunstâncias do caso. (b) a observância dos preceitos de lei, do art. 48 da LOJDFT, art. 97 CPP e 146o § 1o do CPC, em razão da exceção da suspeição do MM Juiz de Direito Substituto Newton Mendes de Aragão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, registrada no id 115000798 que o magistrado em tela declare se aceita a exceção ou não, em não aceitando que remeta a petição e documentos que julgar conveniente em separado ao Tribunal. (c) Uma vez os autos redistribuídos definitivamente ao 2o JUIZADO, impõe-se conforme preceitos de lei, arts 503 caput e 504 CPC, em especial pela particularidade do caso e no intuito de evitar interpretações que possam gerar mais conflitos, levandose em consideração que a autora e ré são adultos e sem filhos em comum, que seja emitida nova decisão especificando expressamente em seu dispositivo as 5 (cinco) questões que foram objetos de deferimento liminar à autora e que deixaram de subsistir no âmbito do juízo de violência doméstica: (i) Revogação do AFASTAMENTO DO LAR, podendo levar consigo apenas objetos de uso pessoal [...] (ii) Revogação da PROIBIÇÃO de aproximação da requerente em mínimo de 200 metros de distância; (iii)) Revogação da PROIBIÇÃO de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação; (iv)) Revogação da PROIBIÇÃO de frequentar a residência localizada no SHIN QL 2, CJ. 3, CASA 10, Lago Norte, Brasília/DF. (v)) Revogação da cassação que houve do HC SALVO CONDUTO 0727982-15.2019.8.07.0000 (MPU de 31.01.2020) com emissão de SALVO CONDUTO de mesmo teor: “Expeço o presente SALVO-CONDUTO ao réu ALVARO PEREIRA IACCINO, portador do CPF 463.574.839-15, para que o mesmo possa ir e vir livremente, a salvo de qualquer coação ou ameaças à morada localizada na SHIN QL 02 CJ 03 CASA 10-LAGO NORTE-DF, encerrando-se a jurisdição a competência do juizado de violências domesticas, de modo que, caso a autora deseje a obtenção do afastamento do lar do réu, que o postule em vara de família ou Turma Civil, não obstante a liberdade de acionar o DEAM para propor nova MPU, desde que não correlacionado ao afastamento do lar objeto do salvo-conduto ora expedido”. Referido incidente foi apresentado nos próprios autos das Medidas Protetivas de Urgência – Processo 0703402-33.2020.8.07.0016 (ID 33552338), sendo remetidas a este tribunal por decisão exarada pelo Juiz Substituto do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (ID 33552337), no seguinte teor: “Em análise a petição inserida no Id 116167041 intitulada “Questão de Ordem e Reclamação”: 1. Nada a prover. A referida petição insurge-se à decisão lançada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília inserida no id 115619947 que (i) reiterou a determinação de arquivamento destes autos e (ii) rejeitou liminarmente exceção de suspeição arguida contra este signatário. 2. Mantenho todas as demais decisões por seus próprios fundamentos, inclusive e precisamente, a que proíbe a juntada de qualquer petição subscrita pelo Sr. ALVARO PEREIRA IACCINO, salvo por determinação das instâncias superiores – id 112878975 3. Na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT remetam-se os autos à 2a Instância como Reclamação no Processo Penal”. Nesta instância, o reclamante peticionou (ID 33655687), revolvendo as questões fáticas e jurídicas já declinadas, renovando os pedidos e acrescentando o seguinte pleito: “(c) em razão da sentença (2018.01.1.032756-2) que certificou que ALVARO PEREIRA IACCINO não foi AGRESSOR na MPU n° 0738293- 51.2018.8.07.0016, levando-se em consideração que já se separou da suposta AGREDIDA e nunca mais teve qualquer contato, que seja determinado o procedimento inverso previsto no art, 38-A da Lei no 11.340/06, e retirado do banco de Registro de medidas protetivas de urgência do CNJ, todos os registros de medidas protetivas de urgência que tenha Alvaro Pereira Iaccino como suposto agressor e exibida a competente certidão negativa”. Não houve pedido liminar. Os autos foram distribuídos ao desembargador Silvanio Barbosa dos Santos em 21/05/2022 e, no dia seguinte, este firmou suspeição por motivo de foro íntimo (ID 33721310). Na mesma data os autos foram redistribuídos ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, o qual relatou o feito, determinou a colheita de informações e a intimação da ofendida para manifestação. Ato seguinte, ordenou a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para parecer (ID 33747621). As informações vieram (ID 33908907) e o reclamante peticionou novamente revolvendo questões fáticas e jurídicas já declinadas, além de requerer: “[...] o julgamento procedente da reclamação de maneira que seja determinado a execução do procedimento correto consistente em mandar a reclamada a obrigação IACCINO ADVOGADOS de fazer o ato de ofício, com a remessa dos 5 (cinco) autos, a) PRIMEIRO PROCESSO: MPU n° 0738293-51.2018.8.07.0016, de 23/08/2018. b) SEGUNDO PROCESSO: MPU no 0713759- 09.2019.8.07.0016 de 22/03/2019, b) TERCEIRO PROCESSO: AP no 0745399- 30.2019.8.07.0016 de 11/09/2019, c) QUARTO PROCESSO: MPU no 0745399- 30.2019.8.07.0016 de 03.12.2019 e d) QUINTO PROCESSO: MPU n° 0703402- 33.2020.8.07.0016 de 27/01.2020, de forma definitiva e IMEDIATA, ao substituto legal fixado no art. 146 § 1o CPC e do art. 48 da LOJDFT em redistribuição e compensação para registro em julgamento pelo Juiz de Direito Titular da VARA de mesma competência e numeração imediatamente superior ao 1o JUIZADO, de maneira que os julgamentos e atos praticados possam voltar ao status quo ante a 16 de março de 2020 tornando sem efeitos os subsequentes a essa data, e a prolação de uma decisão definitiva desaplicando as 4 (quatro) medidas de 23.08.2018 e a retirada do nome de ALVARO PEREIRA IACCINO do BNMPU-Banco Nacional de Medidas Protetivas do Urgências do CNJ.”. Em seguida, determinou-se o recolhimento do preparo (ID 34110295), o que foi feito (ID 34311968). Após, certificou-se que transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte contrária (ID 34381105). Os autos, então, foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que oficia pela extinção da presente reclamação por perda superveniente do objeto e, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento (ID 34717113). Pois bem. Estabelece, incisivamente, o Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Outrossim, sobre o cabimento da ação, a Lei 11.697/2008, positiva em seu artigo 8o, inciso I, alínea “I”, que compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar originariamente: “l) as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contra ato ou omissão de juiz de que não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Com efeito, a reclamação é o instrumento adequado para impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, vê-se que as medidas protetivas de urgência objurgadas foram deferidas em 27/01/2020 (ID 33552355) e revogadas em 04/11/2020, em virtude do arquivamento do Inquérito Policial correspondente (ID 33555944). Colha-se a decisão revogadora: “[...] Necessário consignar que nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência 0759990- 94.2019.07.8.0016 consta que durante a audiência realizada em 31 de janeiro de 2020, abrangendo aqueles e também os presentes autos (0759990-94.2019.07.8.0016 e 0703402- 33.2020.8.07.0016), foram mantidas as limitações acima indicadas com o acréscimo do afastamento do ora requerido do lar, e posteriormente a isso foi promovido o arquivamento daqueles autos em 28 de fevereiro de 2020 em acolhimento à promoção do Ministério Público (id 57761212). Consoante informa a decisão de id 73588088 o Inquérito Policial 383/2020 - DEAM, relacionado aos fatos que ensejaram o presente pedido, foi arquivado em 28 de setembro de 2020 e em decorrência disso o representante do Ministério Público oficiou pela revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas (id 73812111). Oportuno registrar que o requerido ingressou nos autos e igualmente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, ocasião em que postulou sua recondução à residência de onde foi afastado (id 74374871). As medidas protetivas de urgência têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e nessa condição devem ser estabelecidas como providência imediata para mitigar, na medida do possível, os efeitos de possível infração penal e reduzir o risco de reiteração da noticiada violência, porém, como igualmente implicam em restrições a direitos individuais não devem ser perpetuadas, notadamente quando verificado que o episódio que consistiu em seu fundamento não resultou na deflagração de eventual ação penal dada à insubsistência dos elementos obtidos durante as investigações, como ocorreu no caso em análise: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...). 2. A decisão que decretou medidas protetivas de urgência teve como fundamento o delito de ameaça, o qual já foi determinado o seu arquivamento. Nesse contexto, a decisão concessiva de medidas protetivas deve ser revogada, porquanto essas medidas possuem natureza cautelar, e não restam mais fundamentos hábeis que deem suporte para sua manutenção. 3. Ordem concedida. (TJDFT, Acórdão 817696, 20140020168032HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/9/2014, publicado no DJE: 10/9/2014. Pág.: 225) Ante o exposto REVOGO as medidas protetivas determinadas nestes autos com a alteração promovida nos autos 0759990-94.2019.07.8.0016. Não obstante a revogação das medidas protetivas INDEFIRO o pedido de recondução do requerido ao lar ante a notícia de que Gisélia obteve separação de corpos no Juízo de Família e, portanto, as questões relacionadas à dissolução da união, a divisão do patrimônio e a posse de bens deverão ser submetidas ao juízo especializado.” Assim, como bem salientou o Procurador de Justiça, Francisco Leite de Oliveira, não há nos autos matéria que demande intervenção judicial na esfera criminal, notadamente em face da inexistência de medidas protetivas fixadas em desfavor do reclamante. Quanto as alegações de suspeição do Juízo Substituto e dos servidores do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, o Juízo a quo ressaltou que a questão foi objeto de extensa análise em decisões anteriores, apartando o seguinte em 14/12/2020: “[...] Oportuno destacar que não há impedimento ao Juiz Substituto em exercício no juízo competente para proferir qualquer decisão em razão de anterior declaração de suspeição da MMa. Juíza titular, tampouco esta implica em deslocamento de eventuais feitos em curso para outro juízo. Dessa forma, dada à clareza das mencionadas decisões e uma vez observada a preclusão para eventual impugnação da decisão que indeferiu inicialmente o pedido de recondução arquivem-se os presentes autos conforme decisão de id 76140002. [...] Oportuno registrar, conforme já explanado, que a declaração de suspeição pela MMa Juíza de Direito titular do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em autos relacionados ao ora requerente não implica em deslocamento da competência do juízo, com a transferência dos feitos a juizado diverso, mas na apreciação das questões submetidas a análise pelo juiz indicado pelas normas de organização judiciária como substituto legal, como ocorre nestes autos, tampouco acarreta, como suposto, o impedimento dos servidores do Cartório do juízo ao qual estes foram distribuídos.". Inexiste, pois, erro de procedimento. O que busca o reclamante é tão somente revolver matéria estranha aos autos. Ante o exposto, considerando a revogação das medidas protetivas de urgência e a inexistência de erro de procedimento, julgo prejudicada a reclamação, o que faço com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2022 18:04:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator